Tribunal: TJES
Processo: 5004601-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004601-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRISA DE ASSIS CLEM

AGRAVADO: R5 COMERCIO INTERNACIONAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. PENHORA DE IMÓVEIS E COTAS SOCIAIS. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BRISA DE ASSIS CLEM contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, em cumprimento provisório de sentença ajuizado por R5 COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA e outros, reconheceu a fraude à execução em transferências patrimoniais realizadas por Ademir Monteiro de Assis às empresas BRISA ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA, FENIX MONTEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA e CLEM E ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA, além da fraude relativa à sucessão das quotas dessas empresas. A decisão impugnada também deferiu a penhora de imóveis, a indisponibilidade das cotas sociais e a penhora via SISBAJUD no valor de R$ 1.690.335,52 em face de BRISA DE ASSIS CLEM e BRISA DE ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) determinar a validade da sucessão processual e as condições em que esta ocorreu, especialmente em relação à habilitação dos herdeiros e a regularização do polo passivo; e (ii) verificar a legitimidade do reconhecimento da fraude à execução e as consequentes medidas constritivas, incluindo a penhora de imóveis, indisponibilidade de cotas sociais e bloqueio de valores via SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A habilitação dos herdeiros de Ademir Monteiro de Assis, com a consequente sucessão processual, ocorre em conformidade com os artigos 110 e 313 do CPC, sendo regularizada com a citação dos sucessores encontrados, sem prejuízo da continuidade do processo.

A fraude à execução resta configurada, conforme evidências de transferências patrimoniais realizadas após a citação em ação de conhecimento, o que esvaziou o patrimônio do de cujus, impedindo o pagamento dos credores.

A decisão impugnada fundamenta-se em jurisprudência consolidada e na análise detalhada dos atos que configuram fraude, especialmente a integralização de bens em holdings, realizada em vida pelo executado com o intuito de frustrar a execução.

A limitação da responsabilidade do sucessor, conforme alegado pela recorrente, não se demonstra viável neste momento processual, diante da complexidade das transferências e da dificuldade de delimitação precisa do patrimônio envolvido.

O bloqueio de valores via SISBAJUD é mantido diante dos fortes indícios de tentativa de nova burla à execução, evidenciada por manobras patrimoniais realizadas pela agravante, como o desmembramento e alienação de imóveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A habilitação dos herdeiros e a sucessão processual podem ocorrer regularmente mesmo na ausência de citação de todos os sucessores, desde que observada a devida regularização do polo passivo. 2. A transferência de bens a holdings após a citação em ação de conhecimento, configurando esvaziamento patrimonial, caracteriza fraude à execução, legitimando as medidas constritivas adotadas, incluindo penhora de imóveis, indisponibilidade de cotas sociais e bloqueio de valores via SISBAJUD.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 110, 313, 792, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 518.944/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.03.2017; TJ-ES, AI nº 00106124420198080030, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 20.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRISA DE ASSIS CLEM
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível Vitória/ES que, em cumprimento provisório de sentença, ajuizado por
R5 COMERCIO INTERNACIONAL LTDA E OUTROS
, reconheceu a fraude à execução em relação às transferências feitas por Ademir Monteiro De Assis às empresas BRISA ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA, FENIX MONTEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA e CLEM E ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA; bem como fraude relativa à sucessão (inventário extrajudicial) das quotas societárias dessas mesmas empresas aos sucessores Cristóvão de Assis Clem e Brisa de Assis Clem; via de consequência, deferiu a penhora de imóveis e determinou a indisponibilidade das cotas sociais das holdings BRISA ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA e CLEM E ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA. A recorrente impugna ainda a decisão subsequente, que deferiu a penhora via SISBAJUD no valor de 1.690.335,52 (um milhão e seiscentos e noventa reais e trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinquenta e dois centavos), em face de BRISA DE ASSIS CLEM e BRISA DE ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA.

Em suas razões recursais (ID 7993586),
BRISA DE ASSIS CLEM
argumenta que não foi intimada das decisões guerreadas, de forma que tomou conhecimento destas apenas após a constrição judicial, motivo pelo qual recorre ao mesmo tempo de ambas.

Quanto à sucessão processual, aduz que: (i) a decisão agravada padece de nulidade, uma vez que deixa de observar a necessária suspensão do processo, até que se conclua a habilitação processual da parte falecida; (ii) impossibilidade de sucessão processual no incidente sem que se promova a habilitação nos autos principais; (iii) impossibilidade de conclusão da sucessão da parte falecida enquanto pendente a citação da sucessora Christiane Linhalis Monteiro (viúva e herdeira), por tratar-se de litisconsórcio necessário; (iv) a decisão, ao declarar a ineficácia da partilha, entendeu que os bens “retornariam” ao espólio, o que é contraditório, já que, ao mesmo tempo, promoveu a habilitação dos herdeiros, considerando que estes deixariam de ser titulares de tal patrimônio.

Quanto à declaração de fraude à execução, indica que: (v) os atos supostamente geradores da fraude à execução foram celebrados em estrita observância do regramento legal; (vi) os direitos patrimoniais de Carmen Clem Vasconcelos de Assis, falecida em 2015, que tinha comunhão com Ademir Monteiro de Assis, foram ignorados; (vii) foi ignorada a prescrição do artigo 792, §4º do CPC, que exige que, antes de declarar fraude à execução, o juiz intime o terceiro adquirente, pois a manifestação judicial pretende alcançar patrimônio de três pessoas jurídicas que não participam do feito; (viii) acerca da integralização de bens para composição do capital social das
holdings
, o patrimônio não foi escondido, considerando que a integralização é sujeita ao registro público na Junta Comercial; (ix) é falso que as transferências realizadas às
holdings
pelo falecido Ademir Monteiro de Assis correspondem à totalidade do seu patrimônio; (x) a mera integralização de
holding
não configura abuso de direito e fraude à execução; (xi) das operações relacionadas às
holdings
não decorreu decréscimo patrimonial; (xii) a ação que deu origem ao cumprimento provisório de sentença não era capaz de reduzir Ademir Monteiro de Assis à insolvência; (xiii) as alegações supostamente inverídicas realizadas por Brisa e Cristóvão nos inventários extrajudiciais de Carmen e Ademir não podem gerar violação ao disposto no artigo 620 do CPC, uma vez que este se destina apenas ao inventariante; (xiv) o inventário extrajudicial se processa por arrolamento e o artigo 660 do CPC não prescreve formalidade relacionada às dívidas ainda não constituídas, ou seja, quando do inventário e partilha, os exequentes não tinham título executivo definitivo para reconhecer o pretenso crédito; (xv) a própria lei garante que o patrimônio transmitido pelo
de cujus
responde pelas dívidas, o que afasta a fantasiosa fraude.

Quanto à limitação da responsabilidade do sucessor: (xvi) a despeito de ter mencionado que a sucessão processual deveria respeitar os limites impostos pelo artigo 796 do CPC, a decisão de penhora determinou ato constritivo pela totalidade do crédito exequendo, de forma que atingiu importe superior à parcela recebida pela agravante por ocasião da partilha.

Assim pretende a concessão de efeito suspensivo, diante das medidas constritivas de seu patrimônio.

No mérito, almeja a anulação da decisão ID 25326537 e, consequentemente, das que lhe seguiram; subsidiariamente, reforma da decisão 25326537, para rejeitar o pedido de fraude à execução; subsidiariamente, que seja delimitada a responsabilidade da agravante, na condição de sucessora processual de Ademir Monteiro de Assis, conforme artigo 1.997 do CC e 796 do CPC.

Decisão (ID 8378518) indeferindo a liminar recursal.

Contrarrazões (ID 8862872) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Para elucidar a controvérsia, reputo relevante transcrever a primeira decisão impugnada, de ID 25326537, na qual restou reconhecida a fraude à execução:

O processo principal nº 0035472-79.2009.8.08.0024, trata-se de uma Ação Ordinária proposta por R5 Comércio Internacional Ltda, em face de Cristóvão de Assis Clem, Carlinda Gomes de Freitas, Ademir Monteiro de Assis, Franquia 10 do Brasil Ltda-ME.

Inicial às fls. 02/41 foi protocolada em 13/11/2009, em que a Requerente alega que: (i) os Requeridos são sócios da empresa autora e agiram com abuso de poder, na medida que extinguiram a sociedade sem o pagamento das dívidas sociais, assim como indicaram capital social diferente do real, gerando prejuízos econômicos; (ii) os comportamentos dos Requeridos caracterizam-se como fraudulentos, ensejando o direito à desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios, ainda que subsidiariamente; (iii) justifica que a responsabilidade de ambas as sociedades se dá pela confusão patrimonial.

Os Requeridos foram citados por AR na data de 09.10.2009, conforme fls. 369/373.

Contestação apresentada por todos os requeridos, às fls. 433/443, pela qual alegam, preliminarmente, a carência da ação por ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, aduzem que: (i) ante as exigências da Receita federal para realizar importações, procuraram os serviços do requerente; (ii) havia uma relação de intimidade e parceria entre o representante dos requeridos e o requerente, e não apenas um contrato de importação, apontando os e-mails como prova disso. Ademais afirmam que o representante da Requerente possui participação ativa no processo de importação, com alto grau de envolvimento, de maneira que visava não apenas aos lucros a serem auferidos por sua empresa na importação, mas também aqueles obtidos com a distribuição a qualquer empresa do ramo de calçados; (iv) o primeiro requerido agia como mero representante das mercadorias em que a requerente disponibilizava para revenda, afirmando que o esse jamais se comprometeu a comprar ou pagar toda a mercadoria adquirida na importação; (v) reiteram que não houve extinção fraudulenta das empresas requeridas, uma vez que as mesmas não possuíam nenhum débito com outras empresas, sendo direito dos sócios retirarem-se das respectivas sociedades.

Contestação à Reconvenção, apresentada pelo requerente, às fls. 514/525.

Réplica à Contestação, apresentada pelo Requerente, às fls. 526/528.

Termo de audiência de Instrução e Julgamento às fls. 606/612.

Em 27.05.2014, foi proferida Sentença (fls. 1.015/1.018) que decidiu:

Diante do exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos autorais e IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Reconvenção, para condenar os Requeridos/Reconvintes a pagar ao Requerente/Reconvindo o valor de R$ 222.489,64 (duzentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente desde o ajuizamento e com juros de mora no patamar legal incidentes desde a citação.

Irresignados, os Requeridos interpuseram recurso de Apelação (fls. 1.045/1.069).

Contrarrazões de fls. 1.081/1.123.

Ainda, o Requerente interpôs Recurso Adesivo (fls. 1.124/1.129), pretendendo também a reforma da r. sentença, pugnando pela majoração da verba honorária de sucumbência.

Contrarrazões de fls. 1.137/1.140.

Ato contínuo, o Juízo Ad quem (fls.. 1.275/1.359) decidiu que:

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, conhecer do recurso de Apelação Cível interposto por CRISTÓVÃO DE ASSIM CLEM, CARLINDA GOMES DE FREITAS, ADEMIR MONTEIRO DE ASSIS e JOANINHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME para: (I) à unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de deserção, inovação recursal e nulidade da Sentença; (II) por maioria de votos, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada ex officio , tão somente em relação à empresa FRANQUIA 10 DO BRASIL LTDA-ME para, via de consequência, em relação à referida parte, extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando a Autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, § 4°, do Código de Processo Civil/1973, vigente à época da prolação da Sentença; e (III) no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, mantendo inalterado os demais termos do decisum recorrido; e à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Adesiva interposto por R5 COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.

Às fls. 1434/ 1463, o Sr. Ademir Monteiro de Assis interpôs Recurso Especial para o fim de reforma de v. acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Às fls. 1.475/1.507, Cristóvão de Assim, Carlinda Gomes, Joaninha Indústria e Comércio Ltda-me e franquia 10 do Brasil Ltda-me interpuseram Recurso Especial, do qual pretendem ver reformado o acordão de fls. 1.311/1.314, da 2ª Câmara Cível que, por maioria dos votos, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício e negou provimento ao apelo por eles interposto.

Às fls. 1.539/1.583, a parte autora interpôs Contrarrazões aos Recursos Especiais, para que sejam inadmitidos ou negados provimento.

Em 07.05.2021, às fls. 1.953/1.964 foram proferidas decisões inadmitindo os recursos.

Diante disso, às fls. 1.967/1.999, os agravantes Cristóvão de Assim, Carlinda Gomes, Joaninha Indústria e Comércio Ltda-me e franquia 10 do Brasil Ltda-me, interpuseram Agravo em Recurso Especial.

Ainda, às fls.2.002/2.014, o Sr. Ademir Montero também interpôs Agravo contra a decisão de inadmitiu o Recurso Especial.

Às fls. 2.046/2.059, o agravado R5 Comércio Internacional Ltda, interpôs Contrarrazões ao Agravo em Recurso Especial, para que seja negado provimento ao agravo.

Às fls. 2.067/2.069, a Requerente solicita a instauração do Cumprimento Provisório de Sentença em face do réu Cristóvão de Assis Clem.

Ato contínuo, embora não transitado em julgado o Acórdão, como o Recurso Especial não possui efeito suspensivo e nem a ele se concedeu tal efeito, inicia-se o cumprimento provisório da sentença, com fulcro no art. 520 e ss. do CPC, com processo de n° 0009924-66.2020.8.08.002.

Em petição de Cumprimento Provisório da Sentença (fls. 03/06), o exequente postula a intimação dos réus/executados para efetuarem o pagamento de R$ 134.821.75 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), a inclusão do nome do réu em cadastro de inadimplentes.

Às fls. 165 foi anexada cópia da certidão de óbito do Sr. Ademir Monteiro de Assis.

Os executados apresentam impugnação ao cumprimento provisória de sentença nas fls. 167/175, requerendo a suspensão do presente cumprimento provisório de sentença, até que seja apreciada a questão de ordem pública suscitada nos autos principais, a qual aponta para a nulidade do julgamento em segunda instância.

À fls. 219/227, o exequente se manifestou a respeito da impugnação ao cumprimento provisório de sentença.

Em decisão de fls. 234/235, o magistrado indeferiu o pedido de suspensão, exceto em relação ao executado Ademir Monteiro. Solicitou a citação dos herdeiros indicados pela parte exequente para sucessão processual e deferiu o pedido de tentativa de localização de valores, mediante a utilização dos meios eletrônicos disponíveis.

Após a citação dos herdeiros do Sr. Ademir Monteiro, sua sucessora Brisa de Assis Clem, nas fls. 249/254 se manifestou, requerendo a manutenção da suspensão do feito, seja rejeitado o pleito de substituição processual.

Às fls. 261/267, foi proferido Despacho.

Em petição de fls. 272/276, o exequente requer a citação/intimação de Cristóvão de Assis Clem e Christiane Linhalis Monteiro. O pedido foi deferido em despacho (fls.284).

Às fls. 305/327, o exequente/autor alega fraude à execução, praticada pelos executados/réus. Sustenta que: (i) o Sr. Cristóvão de Assis Clem e sua irmã Brisa de Assis Clem, praticaram manobras passíveis de serem enquadrados como crimes de falsidade ideológica e fraude a execução; (ii) Há dois imóveis já passíveis de penhora e de garantia parcial do crédito - Térreo de 193,12 m2 e Vaga de garagem; (iii) a dívida, acrescida dos encargos moratórios, honorários sucumbenciais e multas, perfaz o total de RS 1.544.205,62; (iv) houve a informação, nesse interim, do falecimento do executado Ademir Monteiro de Assis (fls. 164); (v) em setembro/2021, promoveu-se pesquisa por dinheiro em conta bancária dos executados. Porém, nas contas de Ademir Monteiro de Assis encontrou-se a bagatela de RS 78,61 e nas contas de Cristóvão de Assis Clem, RS 668,85, quantias, portanto, irrisórias; (vi) diante disso, chegou-se a conclusão de que o Ademir Monteiro de Assis, em vida, escondeu a totalidades do seu patrimônio em 3 holdings: mais de 1 milhão de reais em mais de 20 bens imóveis. A integralização da totalidade dos bens naquelas sociedades, deu-se logo após a publicação da sentença condenatória, e em 15.10.2021, o executado Cristóvão de Assis Clem e Brisa de Assis Clem, sua irmã, também sucessora de Ademir Monteiro de Assis, mesmo cientes da existência da ação e da dívida (portanto, dolosa e intencionalmente) fizeram constar informação notoriamente falsas em documento público (escritura pública de inventário extrajudicial do devedor Ademir Monteiro de Assis), a de que o espólio de Ademir não possuía credores; (vii) tal inventário extrajudicial foi aberto e concluído, sem que seus filhos e herdeiros, que já tinham ciência da ação e do débito, indicassem o presente débito objeto de execução como dívida do espólio (violação ao CPC, 620, inc. IV, al. "f' "g"); (viii) por meio dessa declaração inverídica lançada no documento público, ambos os herdeiros se beneficiaram com a transmissão sucessória para o patrimônio deles das quotas societárias daquelas holdings, justamente as constituídas por Ademir em fraude a execução, com todos aqueles imóveis ali integralizados; (ix) é injustificável e inaceitável que a busca mostre-se infrutífera, visto que nas contas de Cristóvão de Assis Clem, constava que ele recebeu R$ 700.000,00 reais da empresa Clem e Assis Empreendimentos Ltda, posteriormente a quantia de R$ 90.156,00 reais, montante esse provavelmente já recebido e ocultado. Recebeu ainda, R$331.878,00 dessa mesma empresa, a título de distribuição de lucros, e a Brisa de Assis recebeu, sob o mesmo pretexto, R$27.676,00. Assim, conclui-se que o executado recebeu essas importâncias e está ocultando seu patrimônio dos seus credores, não tendo efetuado qualquer pagamento ou indicado bens passiveis de penhora; (x) A recepção desses valores deu-se em momento posterior a intimação para o pagamento do débito, em agosto/2020. Por fim, requer que seja reconhecida fraude à execução das transferências feitas pelo Ademir Monteiro De Assis as empresas BRISA ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA, FENIX MONTEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA, e CLEM E ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA, com absoluta ineficácia das alienações em relação aos exequentes, e reconhecida fraude à execução da sucessão (inventário extrajudicial) das quotas societárias dessas mesmas empresas ao Cristóvão de Assis Clem e Brisa de Assis Clem com absoluta ineficácia das transmissões documentadas no inventário extrajudicial em relação aos exequentes.

Cerificação de digitalização dos autos (ID 18730833).

Em 23.01.2023, foi proferido despacho (ID 20894619):

Verifico que o exequente informa, fls. 305/327 dos autos digitalizados, a ocorrência de fraude à execução praticada por Cristóvão de Assis Clem e Ademir Monteiro de Assim, em conjunto com Brisa de Assis Clem, bem como pelas sociedades empresárias Brisa de Assis Empreendimentos Ltda. e Clem e Assis Empreendimentos Ltda. Com a manifestação, vieram os documentos de fls. 328/768. Em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, intimem-se os executados Cristóvão de Assis Clem e Brisa de Assis Clem para que se manifestem, em 5 (cinco) dias, quanto ao petitório supra.

Em ID 21380940, a executada Brisa de Assis Clem, se manifestou, no qual alega a inexistência de fraude à execução, com argumento de que os i) atos de integralização de bens imóveis de titularidade do casal Carmem Clem e Ademir Monteiro de Assis para composição do capital social de três sociedades; e a ii) a celebração do inventário extrajudicial dos bens deixados por Ademir Monteiro de Assis., foram celebrados em estrita observância ao regimento legal que os envolve.

No que tange à integralização de bens para a composição do capital social de três holdings, há dois pontos que a executada alega como falsas afirmações, sendo elas: (i) quanto a alegação de que o falecido Sr. Ademir “escondeu” patrimônio em três holdings, esta rebate, afirmando que a integralização de patrimônio nas sociedades é sujeita a registro público do ato na Junta Comercial. Ademais, quando bens imóveis são o objeto da integralização, a transferência da titularidade está também sujeita a registro público no Registro Geral de Imóveis. Assim, conclui dizendo que a afirmação dos exequentes constituem pura e clara leviandade; (ii) O outro ponto perfaz-se na alegação do exequente em que o Sr. Ademir transferiu às sociedades cridas a totalidade do seu patrimônio. A executada rebate, afirmando que o Exequente não traz nenhuma prova a demonstrar o acervo patrimonial do Sr. Ademir à época da integralização de bens para compor o capital social das sociedades criadas. Alega ainda que os Exequentes pretende utilizar como “prova” ato jurídico praticado quase sete anos depois do fato que acusa fraudulento; (iii) a executada ainda expõe que a ação que deu origem ao requerimento de cumprimento provisório de sentença, não era capaz de reduzir o Sr. Ademir à insolvência; (iv) a integralização de bens para a composição do capital social de três holdings, não é capaz de configurar a hipótese de fraude à execução; (v) no que se refere a celebração do inventário extrajudicial dos bens deixados por Ademir Monteiro de Assis, a executada rebate a alegação, afirmando que a mera pretensão de crédito, inexistente sua definitiva constituição à época do falecimento do autor da herança, não obriga os sucessores a reconhecê-la como obrigação líquida, certa e exigível. Em outras palavras, expõe que à ocasião da celebração do inventário e da partilha, o Exequente não tinha – como ainda não tem – título executivo definitivo a reconhecer o seu pretenso crédito.

Por fim, a parte executada requer que sejam rejeitadas as alegações e os pedidos da parte Exequente às fls.305/327-v, reconhecendo a inexistência de fraude à execução, bem como a condenação da Exequente por litigância de má-fé.

Anexado aos autos memória de cálculo, no valor de R$558.692,71 (quinhentos e cinquenta e oito mil reais e seiscentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos) (ID 21380941).

Ato contínuo, por meio de petição de ID 24169008, o exequente requer: (i) seja reconhecida a fraude à execução, visto que o executado Ademir Monteiro de Assis integralizou todos seus imóveis ao constituir três holdings familiares, meses após a sentença que lhe condenou em pagamento aos exequentes, reduzindo, com isso, o seu patrimônio à insolvência; (ii) o exequente ainda alega uma segunda fraude, visto que os herdeiros Brisa e Cristóvão, efetuaram a partilha declarando em documento público informação falsa – a de que os Espólios de seus pais não possuíam credores

De todo exposto, pugna o exequente: (i) pela penhora do imóvel de Colatina com a matrícula nº 21575, bem como uma vaga de garagem adicional nº 114, localizada no subsolo do Ed. Pallazo Venezia, sito na Av. Dante Michelini, n.º 2431, Mata da Praia, Vitória. Matrícula 21575; (ii) pela decretação da indisponibilidade das cotas sociais das empresas transferidas em fraude à execução; (iii) que sejam expedidos mandados de Verificação dos imóveis, devendo o Oficial de Justiça informar se os imóveis são utilizados/ocupados por alguém e, caso positivo, por quem, bem como, se for o caso, requer a eventuais locatários que apresentem os respectivos instrumentos contratuais.

É o relatório. Passo a decidir.

Em ID 24169008, sustenta o exequente o pedido de habilitação de herdeiros, ante o falecimento de Ademir Monteiro de Assis.

Cabe observar que a habilitação tem por finalidade apenas a regularização processual do polo passivo da ação, a fim de que o feito possa prosseguir.

Com a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelos herdeiros, considera-se aceito tacitamente o pedido de habilitação em razão do falecimento do executado, dispensando-se maiores digressões a respeito.

Inclusive, às fls. 234, Este d. juízo proferiu despacho suspendendo a execução ajuizada contra o falecido e determinou a intimação dos sucessores. A executada Brisa compareceu, tomou ciência de que se promovia a sucessão processual e não controverteu sua condição de herdeira.

Posteriormente, foi determinada a citação dos herdeiros Cristóvão de Assis Clem, citado na pessoa de seu advogado (fl. 284) e Christiane Linhalis Monteiro, que não foi intimada, pois inexistente localização.

Sendo assim, não há dúvidas a respeito dos reais herdeiros do Sr. Ademir Monteiro de Assis, sendo os que figuram como herdeiros na Escritura Pública do Inventário Extrajudicial (fls. 268/270).

Posto isso, defiro a inclusão dos herdeiros de Ademir Monteiro de Assis, quais sejam: BRISA DE ASSIS CLEM e CRISTÓVÃO DE ASSIS CLEM, no polo passivo do cumprimento de sentença, e os declaro habilitados nos autos, ressalvando o limite do espólio (art. 796, do CPC), não atingindo o patrimônio pessoal.

Superadas as questões atinentes à habilitação de herdeiros, a controvérsia no presente incidente processual consiste em averiguar: (i) se houve ocultação do patrimônio do falecido executado Ademir Monteiro de Assis, através das holdings acima relatadas; (ii) se com o falecimento do executado, ocorrera fraude à execução através das transferências das quotas sociais das holdings para os seus filhos Brisa de Assis Clem e Cristóvão de Assis Clem, também executados.

Pois bem.

A matéria de fraude contra execução é regulada substancialmente no artigo 792 o CPC e, em especial, no inciso IV, o qual disciplina que, quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência

Ainda, a teor da Súmula 375 do STJ, resta consignado jurisprudencialmente que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Com amparo doutrinário, na clássica lição de Miguel Maria de Serpa Lopes: ‘O significado do negócio em fraude à lei é o de um ato realizado de um modo aparentemente legal, mas com o escopo de burlar uma norma coercitiva do Direito. Quando a lei veda um determinado ato, as partes simulam um ato permitido para atingir o objetivo proibido’ (‘Curso de Direito Civil - Introdução, Parte Geral e Teoria dos Negócios Jurídicos’, vol. I, 5ª ed., 1971, Freitas Bastos, nº 300, pág. 398).

Complementa o raciocínio supra o Ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal Cezar Peluso:

‘A fraude à lei, que no fundo é fraude aos resultados práticos das normas cogentes, à medida que é inevitável a incidência e a eficácia destas (não se frauda norma não cogente, porque sua incidência não é necessária), aponta, desde logo, para ideia de frustração objetiva do ordenamento jurídico: a tipicidade da fraude à lei está na contrariedade a direito, não propriamente na intenção ou no estado de ânimo dos agentes. A palavra 'fraude' está aqui no sentido primeiro do seu radical latino, de frustração (da lei cogente), não sendo essencial, na caracterização dessa figura jurídica, tenham os interessados agido de maneira maliciosa, com o propósito de eludir os resultados desfavoráveis da incidência infalível da lei, embora quase sempre seja positiva a resposta a tal indagação. O que pesa, basta e decide, sob tal aspecto, é que tenha havido a frustração objetiva do resultado prático previsto por norma jurídica cogente que incidiu, isto é, sua não aplicação’.

E exemplifica:

‘Está-se a usar de categoria jurídica lícita, que, objeto de regras não cogentes, é o condomínio disciplinado pelo Código Civil, como sortilégio para evitar os resultados práticos das normas cogentes da Lei de Parcelamento do Solo... (Temas de Direito Urbanístico 2"da Caohurb - Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Habitação e Urbanismo, palestra sob o tema Fraude à Lei de Parcelamento do Solo e à Lei de Incorporação Imobiliária, pag. 369 a 371)

In casu, quanto da primeira fraude aduzida, verifico que, de fato, o executado Ademir promovera a integralização de seus imóveis ao constituir três holdings familiares.

Em dezembro/2009, o Sr. Ademir Monteiro de Assis e Cristóvão de Assis foram citados e, com o regular trâmite processual, posteriormente condenados ao pagamento de R$ 222.489,64 (duzentos e vinte e dois mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), contudo, quedaram-se inertes. Ante a inação dos executados, em janeiro/2015, a dívida perfazia o montante aproximado de R$560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais).

Nesse período, o executado Ademir faleceu, mais precisamente em setembro/2021, quando fora realizada pesquisa por dinheiro na conta bancária dos executados. Contudo, nas contas de Ademir Monteiro de Assis encontrou-se tão somente o valor de R$ 78,61 (setenta e oito reais e sessenta e um centavos) e nas contas de seu sucessor, o valor de R$ 668,85 (seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), quantias essas irrisórias, se considerado o patrimônio familiar.

A vista disso, como bem ressaltou o exequente em manifestação de ID 24169008 – fl. 08, o executado Ademir, após condenado, integralizou, em janeiro de 2015, aproximadamente um milhão e meio de reais em mais de 20 imóveis, com destinação à três pessoas jurídicas diversas, restando em seu patrimônio o valor aproximado de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Ou seja, em outras palavras, o Sr. Ademir, ainda em vida, direcionou seus bens à 3 holdings diferentes, mesmo já ciente da condenação que lhe fora importa.

Assim, o que se extrai da análise supra é que o executado Ademir transferiu seus bens para a holding familiar com o intuito de lesar ao pagamento de credores.

Tratando-se de esvaziamento do patrimônio de pessoa física na tentativa de proteger seus bens por meio da empresa, há incidência do art. 50 do Código Civil, no tocante ao abuso de personalidade, em que se estabelece:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos § 1º e § 2º também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

A verdade é que as alienações e as transmissões imobiliárias têm por lógica, demonstrar à falsa situação absoluta de insolvência do réu Ademir, justamente com a intenção de fraudar à execução.

É evidente que os herdeiros se beneficiaram com a transmissão sucessória das quotas societárias das holdings, justamente as constituídas por Ademir em fraude à execução, com todos os imóveis integralizados.

Ainda, à fl. 310, conforme exposto nos autos, o executado Cristóvão de Assis recebeu R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) por meio da empresa CLEM E ASSIS EMPREENDIMENTOS, em 22.10.2021, bem como obteve a monta de R$ 90.156,00 (noventa mil e cento e cinquenta e seis reais) de outra holding deixada pelo pai (Sr. Ademir), além do montante de R$331.878,00 (trezentos e trinta e um mil e oitocentos e setenta e oito reais) em 15.10.2021.

Quanto a sucessora Brisa de Assis, vejo também que essa recebeu a monta de R$27.676,00 (vinte e sete mil e seiscentos e setenta e seis reais) da mesma empresa objeto de questionamento.

Inclusive, a obtenção dos valores elencados acima, deu-se em momento posterior à intimação para pagamento do débito, conforme determinou o despacho de fls. 160.

O ponto importante é que a dívida definida em sentença já era muito superior ao patrimônio que restou após as alienações dos imóveis, com a integralização desde no capital social das pessoas jurídicas.

Sendo assim, possível afirmar que os executados receberam as quantias supracitadas, e estão ocultando seus patrimônios de seus credores, não tendo efetuado nenhum pagamento e/ou indicado bens passíveis de penhora até o momento.

Deste modo, entendo que as transferências, realizadas pelo executado falecido, dos bens para a sociedade, mediante a integralização do capital social, caracteriza fraude à execução, tornando as transmissões ineficazes ao exequente e sujeitando os imóveis à constrição judicial para satisfação da dívida.

No mesmo sentido entenderam os tribunais em casos análogos, veja-se:

Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Decisão agravada que julgou procedente a desconsideração e determinou a inclusão da empresa no polo passivo da execução. Criação da holding familiar logo após o ajuizamento da ação de cobrança. Posterior retirada do sócio e transferência do capital para seus filhos. Evidência de confusão patrimonial entre os bens do executado e os bens que pertencem à holding familiar. Abuso da personalidade jurídica. Art. 50 do CC c./c. art. 133, § 2º, do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 21472954620198260000 SP 2147295-46.2019.8.26.0000, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 29/10/2019, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019)

Embargos de terceiro. Fraude à execução. Transferência de bem do executado a ‘holding’ familiar no curso de execução capaz de levá-lo à insolvência. Art. 792, IV, do CPC/2015. Fraude caracterizada. Pressupostos presentes. Conjunto probatório documental robusto de que a integralização do bem ao capital social da ‘holding’ familiar se deu quando tramitava execução capaz de levar o transmitente à insolvência. Prova oral desnecessária à solução da controvérsia. Cerceamento de defesa não verificado. Sentença mantida. Para a configuração de fraude à execução é necessário que, ao tempo da alienação ou oneração, já houvesse sido ajuizada ação fundada em direito real ou capaz de reduzir o alienante à insolvência. A transferência de imóveis feita pelo devedor a ‘holding familiar’, administrada por sua esposa, na qual esta e os filhos do casal figuram como sócios, faz presumir o conluio com o fim de frustrar a execução, configurando fraude à execução. Apelação conhecida e não provida. (TJPR - 15ª C.Cível - 0025924-18.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 23.05.2022) (TJ-PR - APL: 00259241820218160014 Londrina 0025924-18.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 23/05/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2022)

Ato contínuo, passo a análise da segunda fraude alegada pelo exequente, atinente às alegações inverídicas realizadas nos inventários extrajudiciais de Carmem e Ademir, feitas por Brisa e Cristóvão.

Conforme sustenta o exequente, ambos os executados tinham a ciência da existência da dívida dos pais e declararam no inventário “não constar nenhuma espécie de dívidas” referente ao Espólio de Ademir.

De fato, da análise dos documentos colacionados aos autos, resta demonstrada a omissão denunciada pelo exequente. A primeiro, na Escritura Pública do Inventário Extrajudicial (fls. 268/270), no campo de dívidas e obrigações, os executados claramente ocultam o débito perquirido no presente feito, quando declaram a inexistência de dívida do Sr. Ademir. Ou seja, o inventário foi aberto e concluído, sem que os herdeiros, que já tinham ciência da ação e do débito existente, indicassem o débito objeto de execução como dívida do espólio.

Ainda, como forma de comprovar a ciência inequívoca dos herdeiros acerca da dívida, destaco às manifestações de fls. 744/759, em que constam os comprovantes de protocolo de petições pelos exequentes nos autos do inventário da mãe dos executados Brisa e Cristóvão, informando a existência da condenação milionária em sentença exequenda, que foi proferida em 2014, com ciência expressa da executada Brisa no ano posterior.

Assim, por meio das declarações inverídicas lançadas no documento público, é evidente que os herdeiros beneficiaram-se com a transmissão sucessória para o patrimônio deles pelas quotas societárias das holdings.

Com efeito, a partilha nos inventários de Carmem e Ademir englobou as cotas sociais das três holdings familiares, em que fora concentrado todo o patrimônio imobiliário do sr. Ademir, então executado, inexistindo nos autos do inventário extrajudicial a qualquer menção a presente dívida.

Assim, como comprovado, com a transmissão aos sucessores, as cotas das três holdings criadas pelo executado Ademir, passaram integralmente para a titularidade de sua sucessora Brisa, que por sua vez, frustrou a execução, ocultando o patrimônio do falecido executado Ademir Monteiro de Assis, impossibilitando a capitação de patrimônio.

Nessa toada, tenho que as cotas sociais recebidas pela sucessora do à época executado, e hoje falecido, Ademir Monteiro, devem responder pela dívida, para os efeitos desta execução, de maneira que haverão de ser consideradas como patrimônio do espólio, e não dos filhos, haja vista a ineficácia de alienações/transferências realizadas em fraude à execução.

Assim, reconheço a ocultação de patrimônio através da integralização de bens nas sociedades BRISA DE ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA., FENIX MONTEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA. e CLEM E ASSIS EMPREENDIMENTOS I.TDA, essas que se deram logo após a publicação da sentença condenatória.

Por todas essas razões, conheço da fraude à execução em relação às transferências feitas pelo Ademir Monteiro De Assis as empresas BRISA ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA, FENIX MONTEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA, e CLEM E ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA, com absoluta ineficácia das alienações em relação ao exequente. Bem como, a fraude relativa à sucessão (inventário extrajudicial) das quotas societárias dessas mesmas empresas aos sucessores Cristovão de Assis Clem e Brisa de Assis Clem com absoluta ineficácia das transmissões documentadas no inventário em relação ao exequente, e das respectivas transmissões, financeiras ou patrimoniais, subsequentes a eles mesmos.

Outrossim, DEFIRO a penhora dos seguintes imóveis: I) Vaga de garagem adicional nº 114, localizada no subsolo do Ed. PALLAZO VENEZIA, sito na Av. Dante Michelini, n.º 2431, Mata da Praia, Vitória. Matrícula 21575; II) Térreo de 193,12m2, com loja e hall com escada, fração ideal 0,35381, integrante de prédio de 2 pavimentos com área total de 547,85m2 denominado Condomínio do Ed. Brisa, sito à Rua Expedicionário Abílio dos Santos, Colatina, devendo ser, para tanto, expedido mandado de penhora. Lavrando-se o respectivo termo de penhora, a qual seguirá pelo valor atualizado do débito, isto é, R$ 558.692,71 (quinhentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos), bem com da verba honorária de R$ 72.872,96 (setenta e dois mil e oitocentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), conforme memória de cálculo ID 21380941.

Por fim, defiro a decretação da indisponibilidade das cotas sociais das holdings BRISA ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ: 21.660.001/0001-32, NIRE: 32201792971, e CLEM E ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ: 21.728.888/0001-53, NIRE: 32201794205 em fraude à execução.

A despeito de tratar-se de extensa decisão, entendo essencial transcrevê-la na íntegra, como forma de elucidar a complexidade da controvérsia, haja vista que o processo principal (0035472-79.2009.8.08.0024), gerador do cumprimento provisório de sentença, foi ajuizado ainda no ano de 2009, sem que tenha havido trânsito em julgado até a presente data.

Nesse sentido, a leitura atenta do relatório exarado na referida manifestação judicial possibilita a melhor compreensão da questão, que pode ser dividida em três principais eixos, quais sejam: (i) a sucessão processual por habilitação dos herdeiros (Cristóvão de Assis Clem - filho; Brisa de Assis Clem - filha e agravante; Christiane Linhalis Monteiro - viúva), diante do falecimento de Ademir Monteiro Assis; (ii) reconhecimento de fraude à execução; (iii) limitação da responsabilidade dos sucessores.

Outrossim, o simples exame da decisão guerreada deixa indene de dúvidas de que houve exaustiva fundamentação por parte do magistrado de origem, que analisou detalhadamente a questão, com argumentação pautada em relevante jurisprudência, doutrina e legislação, o que fragiliza as alegações recursais.

Dessa forma, considerando a complexidade da controvérsia posta, que revelam sucessivas e confusas alienações/transferências patrimoniais, reputo prudente manter a decisão guerreada.

Em situações de elevado enredamento probatório, como é o caso dos autos, a proximidade do julgador das provas deve ser levada em conta no exame de agravo de instrumento:

[...] 2. Existência nos autos de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC)
. 3. O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa
[...] (TRF 3ª R.; AI 5023209-19.2022.4.03.0000; SP; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado; Julg. 07/12/2022; DEJF 19/12/2022)

Em qualquer caso, entendo que não assiste razão à recorrente quando tenta afastar a habilitação de herdeiros procedida na origem. Isso porque, de fato, a sucessão das partes em caso de morte deve se dar pelo espólio ou pelos sucessores, nos termos dos artigos 110 e 313 do Código de Processo Civil:

Art. 110.
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores
, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

Art. 313.
Suspende-se o processo
:

I -
pela morte
ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

[...] § 1º
Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo
, nos termos do art. 689 .

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

Assim, como bem destacou o magistrado atuante em primeira instância, a habilitação tem por finalidade a regularização processual do polo passivo, para que a demanda possa prosseguir regularmente.

No caso, ao que tudo indica, houve apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença por parte dos herdeiros, o que aponta concordância com a sucessão processual, notadamente quando compareceram ao feito para defenderem os direitos patrimoniais advindos da herança.

Outrossim, houve suspensão do processo (fl. 234), que teria sido, consoante alega a recorrente, descumprida pelo próprio julgador. Diante da inexistência de localização de Christiane Linhalis Monteiro, associada à controvérsia que cerca possível ocultação de patrimônio e fraude à execução, entendeu por bem o magistrado proceder a habilitação dos herdeiros que foram encontrados (BRISA DE ASSIS CLEM e CRISTÓVÃO DE ASSIS CLEM).

A esse respeito, reputo relevante ressaltar que a norma que trata da sucessão processual e da respectiva suspensão do processo tem por função a proteção dos herdeiros que, por serem, em tese, pessoas de boa-fé, não teriam conhecimento da situação de litígio existente, que resvala na herança; nem da dívida geradora da demanda ou, no caso, da potencial fraude à execução.

Isto é, em uma interpretação teleológica dos artigos que tratam da sucessão processual dos herdeiros do executado, tem-se que a intenção do legislador foi de proteger os herdeiros que são surpresados por uma demanda judicial que pode afetar as respectivas heranças.

Até porque, “
Não havendo notícia sobre a existência de inventário, a sucessão processual se dará pelos herdeiros, respeitadas as forças da herança. Intelecção dos artigos 1.784, 1.792 e 1.997, caput, todos do Código Civil, e dos artigos 110 e 779, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.
[...]” (TJ-SP - AI: 22521195120228260000 SP 2252119-51.2022.8.26.0000, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 09/11/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2022)

Ocorre que, não se afigura razoável que os herdeiros que tiveram conhecimento dos eventos envolvendo a transferência de bens à
holding
, bem como do cumprimento de sentença, se valham da norma que trata da suspensão do processo como forma de atravancar o feito.

Pensar de forma diversa, em última análise, permitiria que o processo ficasse suspenso por prazo indefinido, bastando para tanto que a viúva não localizada permanecesse em local desconhecido.

Ora, a recorrente, reitero, foi devidamente cientificada do cumprimento provisório de sentença, bem como fez parte de todos os eventos em tese geradores da fraude à execução e da fraude relativa à sucessão por inventário extrajudicial das quotas societárias das empresas em que sucedeu o
de cujus
, de forma que não pode se valer da norma protetiva como meio de impedir o transcurso do feito.

Acerca da impossibilidade de beneficiar-se da própria torpeza, destaco os seguintes precedentes:

[...]
Constitui princípio basilar do direito processual civil pátrio que a ninguém é dado alegar a própria torpeza para beneficiar-se, defluindo esta regra diretamente do princípio da boa-fé
. (TJ-MT - APL: 00055624320078110040 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 13/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/06/2018)

[...]
incidindo o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza), assim, o direito não pode ser avocado de acordo com a conveniência
. [...] (TJ-MG - AC: 10024096917935001 Belo Horizonte, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

Neste ponto, convém mencionar ainda que, no entendimento adotado pelo juiz, a escritura pública do inventário extrajudicial (fls. 268/270) aponta que os verdadeiros herdeiros de ADEMIR MONTEIRO DE ASSIS são realmente seus filhos BRISA DE ASSIS CLEM e CRISTÓVÃO DE ASSIS CLEM, sem que seja possível afastar os efeitos da decisão sob fundamento da impossibilidade de sucessão por não cientificação de Christiane Linhalis Monteiro.

No que tange a fraude à execução, igualmente entendo que a fundamentação adotada na origem inviabiliza atender à pretensão recursal, uma vez que ADEMIR MONTEIRO DE ASSIS (parte ré originária), a despeito de ter sido citado ainda em dezembro de 2009 para responder à demanda principal (0035472-79.2009.8.08.0024), na qual restou condenado ao pagamento de valores, integralizou, em 2015, diversos bens à 03 (três)
holdings
diversas, deixando em sua conta bancária somente o valor de R$ 78,61 (setenta e oito reais e sessenta e um centavos).

Por conseguinte, ao que parece, o
de cujus
, mesmo ciente de que estava a sofrer condenação ao cumprimento de obrigação pecuniária, direcionou, ainda em vida, todo seu patrimônio às pessoas jurídicas, com possível intenção de impedir o pagamento dos credores.

As transmissões, na prática, esvaziaram o patrimônio do falecido, passando os bens e valores às empresas, o que, em momento posterior, possibilitou o recebimento, por parte da agravante e de CRISTÓVÃO DE ASSIS, de valores advindos diretamente das pessoas jurídicas (
holdings
).

A respeito da fraude à execução em situação de transferência de bens a
holding
após a citação em ação de conhecimento, vejamos o elucidativo precedente, exarado pela Segunda Câmara Cível deste TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE
À EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO
. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO REFERIDO BEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I .
O Código de Processo Civil de 2015 determina, em seu artigo 792, inciso IV, que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução
(...)
quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
. II. O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que a alienação ou oneração do bem,
para que seja considerada em fraude de execução, deverá ocorrer após a citação válida do devedor, seja no curso da ação de execução, seja durante o processo de conhecimento
" ( STJ, AgInt no AREsp 518.944/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 14/03/2017) . III . In casu, verifica-se que o Recorrente,
após ser citado na demanda originária, transferiu seus bens para a Empresa LA HOLDING LTDA
, criada em seu nome (fls. 44/66), e, posteriormente, saiu do quando societário da referida Empresa, inexistindo, a partir de então, o registro de imóvel em seu nome. IV .
Havendo fortes indícios de Fraude à Execução na presente hipótese, não há falar-se em reforma do decisum combatido, que determinou a indisponibilidade do bem imóvel transferido pelo Recorrente, após sua citação na demanda originária
. [...] (TJ-ES - AI: 00106124420198080030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2021)

Por conseguinte, apesar das inúmeras teses constantes no recurso, estas não foram subsidiadas com provas concretas; ou seja, caberia à recorrente acostar elementos objetivos que embasam suas alegações, não bastando que o faça de maneira genérica para alterar o posicionamento adotado na origem.

Apenas para fins exemplificativos, se a recorrente entende que é falso que as transferências realizadas às
holdings
pelo falecido Ademir Monteiro de Assis correspondem à totalidade do seu patrimônio, deveria ter apresentado elementos concretos que confiram substrato à alegação, como forma de garantir legitimidade à narrativa e, ainda, como meio de demonstração de boa-fé.

Ou seja, se as transferências não resultaram em fraude à execução, por supostamente não representarem todo patrimônio do
de cujus
, caberia à agravante indicar qual seria esse patrimônio ou onde este está localizado, uma vez que o Judiciário não tem conhecimento da existência de outros valores, para além dos R$78,61 (setenta e oito reais e sessenta e um centavos) encontrados nas contas de Ademir Monteiro de Assis, quando do seu falecimento.

O mesmo é possível dizer do argumento que cerca o fato de que a ação que deu origem ao cumprimento provisório de sentença não seria capaz de reduzir o
de cujus
à insolvência. Ora, ainda que o alegado fosse verdade, fato é que, no momento do falecimento do executado, suas contas estavam esvaziadas, o que novamente fragiliza a narrativa recursal.

Quanto à limitação da responsabilidade do sucessor, igualmente entendo que as teses recursais não possuem provas que sustentem a pretensão recursal. Isso digo porque não é possível, ao menos neste momento, precisar os limites da herança, em especial pelo fato de que, diante da transferência ainda em vida dos bens às pessoas jurídicas, parece difícil delimitar, na via estreita, quais exatamente foram os bens transferidos; tarefa esta que caberá ao magistrado de origem no curso regular do processo.

Acerca da segunda manifestação judicial impugnada, de ID 39415188, que determinou a penhora online em face da recorrente BRISA DE ASSIS CLEM, reitero, a confusão patrimonial, associada à ausência de clareza quanto às alienações e transferências de bens, fragilizam a alegação de que o importe constrito corresponderia “
a mais do que o dobro do total líquido do espólio
” (ID 7993586).

Além disso, a petição de ID 36493937, apresentada por R5 COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, VINÍCIUS PINHEIRO DE SANT’ANNA e IGOR PINEIRO DE SANT’ANNA, que resultou na decisão que determinou a penhora, indica possível nova tentativa de burla à execução.

Isso porque, quando os exequentes tentaram averbar a penhora de um dos imóveis objeto de constrição, verificaram que a agravante teria procedido encerramento da matrícula do bem, com desmembramento desta em outras três matrículas autônomas, sendo que duas destas já teriam inclusive sido alienadas; fatos estes que estão embasados em provas documentais consistentes, as quais não foram objeto de impugnação em sede recursal.

Via de consequência, diante dos fortes indícios de nova tentativa de frustrar a execução, mediante desmembramento de imóvel em matrículas autônomas, tenho por inviável afastar a decisão que deferiu o pleito de penhora de valores em desfavor da agravante. Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR –
insurgência em face da decisão pela qual foi concedida tutela cautelar para o fim de ser decretada a indisponibilidade dos bens imóveis indicados pela agravada – presença dos requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 300 do CPC – indícios de que possa ter havido fraude à execução – alienação de bem imóvel, por preço módico, ao filho do agravante após a citação –
subsequente desmembramento da matrícula originária e abertura de outras – possibilidade de ter ocorrido conluio entre pai e filho para fraudar a execução
– evidências de que a referida alienação pode ter reduzido o agravante à insolvência – decisão mantida – agravo desprovido
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – não ocorrência – conduta processual do agravante que não extrapolou os limites do regular exercício do direito de recorrer. (TJ-SP - AI: 22268479420188260000 SP 2226847-94.2018.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 10/07/2019, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019)

Dessa forma, em atenção às especificidades do caso concreto, reputo prudente manter as restrições impostas na origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
BRISA DE ASSIS CLEM
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão que
reconheceu a fraude à execução
em relação às transferências feitas por Ademir Monteiro De Assis às empresas BRISA ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA, FENIX MONTEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA e CLEM E ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA;
bem como fraude relativa à sucessão (inventário extrajudicial) das quotas societárias dessas mesmas empresas
aos sucessores Cristóvão de Assis Clem e Brisa de Assis Clem;
que deferiu a penhora de imóveis e determinou a indisponibilidade das cotas sociais das holdings
BRISA ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA e CLEM E ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA; e, ainda, a decisão subsequente, que deferiu a penhora via SISBAJUD no valor de 1.690.335,52 (um milhão e seiscentos e noventa reais e trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinquenta e dois centavos), em face de BRISA DE ASSIS CLEM e BRISA DE ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/07/2024 às 13:31:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52101119072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e nego provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.